Tribunal: TJDFT
Processo: 0726452-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADOS BENEFICIÁRIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de determinar penhora, para pagamento de verba honorária sucumbencial devida ao Distrito Federal/Exequente, no rosto de autos de precatório devido aos Executados que possuem o benefício da gratuidade de justiça.
2. O art. 98, §3o, do CPC, prescreve que, vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
3. Não afasta a suspensão da exigibilidade determinada em lei o fato de o Agravante/Exequente aduzir que pretende a penhora no rosto dos autos de precatório, a fim de que, apenas quando houver o pagamento deste, seja decotado o crédito referente aos honorários sucumbenciais. 3.1. Isto porque não há elementos que indiquem que, ao receberem o valor do precatório, os Agravados deixarão de se enquadrar na condição de hipossuficiente e não farão mais jus à gratuidade de justiça. 3.2. Assim, não merece acolhida o pedido do Agravante, pois não há elementos indicativos de que os Agravados não serão mais hipossuficientes na forma do art. 98 do CPC quando receberem o precatório, de modo que não é possível determinar desde já a penhora no rosto do precatório.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.